Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800325-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIAN COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL –
ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –

ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – TESE SUPERADA –

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – NÃO CONHECIMENTO – AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1° GRAU – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDANDO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

01.
Não há ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, em razão de sua homologação e conversão em prisão preventiva. Precedentes do STJ;

02
.

Quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, observa-se que na realidade, a autoridade, neste ponto, é o delegado de polícia civil, que preside o inquérito policial, sendo, portanto, competente para examinar o pleito de trancamento o juízo de 1° grau e não este Tribunal de Justiça;

03.
Ademais, o quadro fático disposto nos autos, demonstra que a entrada dos policiais militares na residência do paciente decorreu de todo um contexto que fundou a convicção no sentido de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, destacando-se, neste sentido, as declarações uníssonas dos militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente;

04.ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ADRIAN COSTA SANTOS,
através de defensora pública, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido

de liminar para o trancamento de inquérito policial
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Aduz a impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/01/2023 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Argumenta, que a polícia militar, após receber denúncias anônimas, de que uma “pessoa estaria comercializando substâncias entorpecentes em sua residência”, com alto fluxo de entrada e saída de pessoas, os policiais atenderam ao chamado e se deslocaram ao endereço informado, e ao “baterem na porta ninguém atendeu”, momento em que a polícia adentrou na casa e o acusado Adrian Costa Santos estaria descendo a escada de sua residência.

Aduz a defesa, que os policiais militares, SGT/PM Reinando e SD/PM Felipe, responsáveis pela prisão do paciente, sem qualquer elemento indicativo da prática de crime, ingressaram no domicílio sem autorização de seu proprietário e a entrada dos policiais decorreu exclusivamente de denúncias anônimas de que havia a existência do comércio de drogas naquele local.

Suscita, assim, a existência de constrangimento ilegal, afirmando que está caracterizada a ilegalidade na prisão em flagrante do paciente e as provas dela provenientes, pelo que deve ser colocado em liberdade, e que seja determinado o trancamento do inquérito policial em razão de vício insanável.

Por tais razões, requereu a concessão da medida
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos eletrônicos de fls.26/47.

A medida liminar foi indeferida (fls. 19/20, ID 12364671. O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls.12/,14 ID 12451967).

A procuradoria de justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (fls.03/08, ID 12655451).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Suscita constrangimento ilegal, por violação das garantias constitucionais, alegando que policiais militares ingressaram no domicílio do paciente sem autorização judicial e apenas com base em denúncias anônimas, acarretando ilegalidade na prisão em flagrante e ilicitude da prova e, requerendo o trancamento do inquérito policial por vício insanável.

Quanto a ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, calcada na suposta entrada dos policiais militares na residência do acusado, sem autorização, sem qualquer elemento indicativo da prática de crime, ou situação fática concreta caracterizadora de fundada razão, entendo que tal pleito resta superado, eis que o flagrante foi
homologado
e
convertido
em prisão preventiva, havendo, assim, novo título judicial apto a respaldar a restrição da liberdade do paciente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO
.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que os policiais, quando estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de vendas de drogas, visualizaram o agravante, em frente à sua residência, entregando algo a outro indivíduo. Ao realizarem a sua abordagem, localizaram 12 pedras de crack, o que justificou a diligência na casa do acusado.

2. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, pois, além de ter sido preso em flagrante com 7,58g de cocaína, 28,96g de crack e 45,24 de maconha, o agravante é reincidente específico. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.
5. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada
a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia
ou irregularidades nela ocorrida.
6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 619.400/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

Quanto o pedido formulado pela defesa, que trata do trancamento do inquérito policial, entendo que o mesmo não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se, que, na realidade, a autoridade, neste ponto, é o Delegado de Polícia, que preside o inquérito policial, sendo, portanto, competente para examinar o pleito de trancamento o juízo de 1° grau.

Ademais, não há que se cogitar de atividade ilegal dos policiais militares que adentraram na residência do paciente sem mandado judicial. Sobre o tema, assento que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.°603.616, apreciando o Tema n.° 280 da repercussão geral, fixou a tese de que

“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Nesse compasso, observo que a situação fática que se apresenta nos autos é a que a entrada dos policiais militares na residência do paciente decorreu de todo um contexto que fundou a convicção no sentido de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes, destacando-se, neste cenário, as declarações uníssonas dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado:
“Que a GU recebeu denúncias da Central CAD acerca da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes na Rua Prefeito Laurival Campos Cunha, 192, Bairro Pedreira, Barcarena/PA; Que o indivíduo indicado na denúncia seria o nacional ADRIAN COSTA SANTOS, que
estaria comercializando entorpecentes dentro de casa, dessa forma a referida residência
estaria com alto fluxo
de
entrada e saída de pessoas;
Que prontamente atenderam ao chamado e se deslocaram ao endereço informado; Que bateram na porta, ninguém atendeu, momento em que adentraram a residência e ADRIAN desceu a escada; Que perguntaram acerca da posse da droga e ADRIAN disse que
possuía maconha; Que após entregar o TABLETE de maconha foi perguntado se havia mais droga, momento em que ADRIAN indicou a localização de uma pedra de oxi

e uma simulacro de arma de fogo”.

Por fim, averbo que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado, incidindo, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional disposta no art. 5°, XI, da CF/88.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
data vênia
do parecer ministerial, conheço em parte do
writ
e na
parte conhecida
,
DENEGO
a ordem.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023